Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-53.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706802-53.2023.8.07.0015 RECORRENTE: LÉO JUNIOR PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. LAUDO PERICIAL. VÁLIDO. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional quando a questão posta a julgamento foi devidamente examinada e fundamentada, revelando-se apenas mera irresignação porque a sentença impugnada foi proferida em sentido contrário ao desejado pelo recorrente. 2. O diploma processual civil privilegiou expressamente o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, inteligência do art. 371 do CPC. 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de provas que não se mostram indispensáveis ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC. 4. Deve prevalecer hígido o laudo técnico apresentado por perito nomeado judicialmente, que, de modo imparcial, sem qualquer interesse na causa, mediante análise científica especializada, avaliou a presença dos requisitos ensejadores da concessão de benefício previdenciário acidentário e prestou todos os esclarecimentos necessários. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 116 do Decreto 3.048/99, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a negativa de produção de provas no intuito de demonstrar sua incapacidade total e permanente. Argumenta acerca da ausência de análise das perícias produzidas nos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 116 do Decreto 3.048/99, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Insta destacar que a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Outrossim, é firme a orientação da Corte Superior no sentido de que “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.647.713/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015